Tribunal: TJSP
Processo: 1007523-30.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ção efetuada a menor. Valor total recolhido que não equivale ao percentual previsto no inc. II e § 2o, do art. 4o da Lei no 11.608/2003, com a redação alterada pela Lei no 17.785/2023. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007523-30.2020.8.26.0007; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2024; Data de Registro: 27/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2024

Data de publicação:

27/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. CONTRATO VERAL. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida ao apelante para sanar o vício, sob pena de deserção. Complementação efetuada a menor. Valor total recolhido que não equivale ao

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS. CONTRATO VERAL. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida ao apelante para sanar o vício, sob pena de deserção. Complementação efetuada a menor. Valor total recolhido que não equivale ao percentual previsto no inc. II e § 2o, do art. 4o da Lei no 11.608/2003, com a redação alterada pela Lei no 17.785/2023. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.